Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007857-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007857-05.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1007857-05.2020.8.11.0000

Agravante
: Marizete Neves da Cruz Sodré

Agravado:
Banco BMG S.A.

Processo origem n° 1012627-15.2020.8.11.0041

1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO REFERENTES A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Presentes as condições para o deferimento da antecipação de tutela, é caso de determinar ao banco requerido que suspenda os descontos de parcelas referentes a cartão de crédito consignado do benefício previdenciário da autora, ao que se evidencia, não contratado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007857-05.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1007857-05.2020.8.11.0000

Agravante
: Marizete Neves da Cruz Sodré

Agravado:
Banco BMG S.A.

Processo origem n° 1012627-15.2020.8.11.0041

1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo interposto por
Marizete Neves da Cruz Sodré.

Ação
: Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, movida pela agravante
.

Decisão agravada
: indeferiu o pedido de suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado nos vencimentos da autora, ora agravante.

Agravo
: Sustenta a reforma da decisão agravada, porque defende que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

Alega que a probabilidade do direito está presente porque firmou com o agravado contrato de empréstimo consignado e o cartão de crédito foi inserido sem que houvesse qualquer solicitação.

Afirma que a conduta da autora evidencia a boa-fé objetiva e a cooperação processual, além de deixar clara a insurgência quanto à contratação de cartão de crédito.

Assevera que os descontos realizados a título de cartão de crédito se mostram padronizados, o que evidencia que não fora utilizado e que fora realizada venda casada de serviço não utilizado.

Defende que os vencimentos recebidos pelo Estado são a única fonte de renda da agravante, de modo que a redução impacta diretamente em sua subsistência.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados pelo agravado e, no mérito, requer o provimento do recurso.

Liminar
deferida, para suspender, até o julgamento do mérito recursal, os descontos realizados pelo agravado na folha de pagamento da agravante (Id. 39103470).

Contraminuta
pelo desprovimento (Id. 43665982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007857-05.2020.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1007857-05.2020.8.11.0000

Agravante
: Marizete Neves da Cruz Sodré

Agravado:
Banco BMG S.A.

Processo origem n° 1012627-15.2020.8.11.0041

1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá

VOTO

Agravo interposto por
Marizete Neves da Cruz Sodré
contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais que move em desfavor de
Banco BMG S.A.
, indeferiu o pedido de suspensão dos descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado nos vencimentos da autora, ora agravante.

Pretende a agravante o provimento do recurso, para suspender os descontos realizados pelo agravado.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, a autora agravante é beneficiária de pensão por morte junto ao Governo do Estado de Mato Grosso e afirma que o banco requerido, ora agravado, realiza descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

Verifica-se que a autora informa desconhecer a origem dos descontos em seu benefício previdenciário e, por meio dos documentos trazidos com a inicial, comprovou os descontos realizados em seu benefício pelo banco agravado, a título de cartão de crédito consignado (Id. 38825098 e seguintes).

Verifica-se que o i. juízo
a quo
indeferiu a antecipação de tutela por não verificar a demonstração dos requisitos do artigo 300 do CPC, ao argumento de que o valor dos descontos variava mês a mês, o que impediria a comprovação de que não teria sido utilizado o cartão de crédito na praça.

No entanto, extrai-se das cópias dos holerites trazidas pela agravante (Id. 38825098 e seguintes) que os descontos são realizados na maior parte dos meses com o mesmo valor (R$ 222,30) ou com algumas variações mínimas em alguns meses (R$ 224,74), o que indica, ao menos por ocasião de exame preliminar, que não há utilização do cartão de crédito pela autora, ora agravante, para realização de compras no comércio.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária, considera-se demonstrada a probabilidade do direito, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo singular.

Do mesmo modo, em decorrência da natureza alimentar da verba sobre a qual recaem os descontos, resta caracterizado, por ora, o perigo de dano, porquanto a continuidade dos descontos supostamente indevidos pode causar prejuízo de ordem financeira e moral à autora.

Assim, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar, de forma que é caso de provimento do recurso, já que, apesar dos fundamentos da decisão combatida, mostra-se presente a probabilidade do direito pretendido pela autora, agravante, porque demonstrou, a princípio, a não contratação de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado junto ao banco requerido.

Ademais, a matéria demanda a competente instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Nessa linha, verificada a presença das condições para o deferimento da antecipação da tutela, é caso de deferimento da antecipação de tutela postulada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para conceder a antecipação de tutela postulada pela autora agravante, em razão da presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC, para determinar a suspensão pelo banco agravado dos descontos referentes a cartão de crédito consignado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020